Tribunal: STF
Processo: AP 1942
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação de ROBSON MAIKON DE OLIVEIRA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio da qual requer autorização para ampliação do raio de inclusão de monitoramento (eDoc. 37). 



    O réu argumenta, em síntese, que “é agricultor familiar, devido sua prisão preventiva, teve que abandonar a sua terra em comunidade rural na qual residia em razão do monitoramento eletrônico, pois o raio não abrangeu esse endereço. Neste sentindo, visto a necessidade de cuidar da terra e garantir o seu sustento e o de sua família, o requerente que reside em Gleba Mestre 1, acampamento União da Vitória, Jaciara – MT (conforme documento de comprovação em anexo) solicita a inclusão da área no raio do monitoramento eletrônico.”



    Juntou aos autos declaração de residência, emitida pela Associação de Pequenos Produtores Rurais da Vitória (eDoc. 38).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 17/12/2023, concedi a liberdade provisória a ROBSON MAIKON DE OLIVEIRA, CPF Nº 007.400.731-92, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10820, eDoc. 15308):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO acerca da flexibilização das medidas cautelares impostas.



    INTIMEM-SE os advogados constituídos, para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se o réu tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 24). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente